Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.

3. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal, que impede a Agravante de custear as despesas do processo sem comprometer parcela de sua subsistência, deve o benefício ser a ela concedido.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.